Tribunal: TJDFT
Processo: 0743213-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.

2. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de cumprimento de sentença referente ao pagamento de honorários de advogado, bem como a fixação de critério para a aferição do proveito econômico para a elaboração dos respectivos cálculos.

3. Em relação aos honorários de advogado, convém destacar que, ao fixá-los, o Juízo deve levar em consideração o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor atualizado da causa, nessa ordem, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

4. Diante da inexistência de condenação, afigura-se correto o critério, para a fixação dos honorários de advogado, fundado no proveito econômico obtido pela parte.

5. Agravo interno prejudicado.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.